Tribunal: TJMT
Processo: 1074923-57.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074923-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORDILHEIRA BRASIL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 49.745.976/0001-82 (RECORRENTE), LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - CPF: 114.254.576-81 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PUBLICIDADE DIGITAL. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação

ajuizada

por

empresa
que atua com "
dropshipping
" contra
plataforma
de
publicidade
digital,
alegando

cobranças

excessivas
, que
extrapolaram
o
orçamento

diário

contratado
,
sem

anuência

ou

retorno

financeiro
. O
juízo
singular
julgou

procedentes

os

pedidos
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dano
material e moral.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando

a

inaplicabilidade
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, a
regularidade
das
cobranças

por

otimização
de
gastos
e
a

ausência
de
comprovação
de
dano
moral à
pessoa

jurídica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
relação

jurídica
entre
uma

empresa
de "
dropshipping
" e
uma

plataforma
de
publicidade
digital
configura

relação
de
consumo
,
atraindo
a
aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
; (
ii
) saber
se a cobrança de valores que excedem o orçamento

diário

contratado
,
sem

prévia

anuência

ou

justificativa
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
; e (
iii
) saber
se
a
pessoa

jurídica

tem

direito
à
indenização

por

dano moral sem a comprovação de abalo à sua

honra

objetiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação
entre
a

empresa
de "
dropshipping
" e a
plataforma
de
publicidade
digital é de
consumo
,
aplicando
-
se a
Teoria
Finalista

Mitigada
,
uma

vez
que a
contratante
,
embora
utilize o
serviço
para
sua

atividade

econômica
,
demonstra

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional

perante
a
fornecedora
do
serviço
.

Houve

falha

na

prestação
do
serviço
, pois a
plataforma

realizou

cobranças
que
ultrapassaram
o
orçamento

diário

contratado

sem

a

anuência
da
contratante
e
sem

comprovação
de que
a

alegada
"
otimização
de
gastos
"
estava

prevista

contratualmente

ou

foi

devidamente

justificada
,
recaindo

sobre a fornecedora o ônus de provar a regularidade da operação
.

Não
se
configura

dano
moral à
pessoa

jurídica
, pois,
apesar
da
falha

na

prestação
do
serviço
e do
prejuízo
material, a
parte

reclamante

não

comprovou

efetivo

abalo
à
sua

honra

objetiva
,
como

dano
à
imagem
,
reputação

ou

bom

nome

perante

terceiros
,
requisito

indispensável
para
a

indenização
moral de
pessoa

jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de publicidade digital, como o Google
Ads
, quando a pessoa jurídica contratante, embora utilize o serviço para fomentar sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional perante a fornecedora do serviço, caracterizando a mitigação da teoria finalista. 2. Configura falha na prestação de serviço e conduta ilícita a cobrança por plataforma de publicidade digital de valores que excedam o orçamento diário contratado, sem prévia anuência expressa do contratante ou comprovação de justificativa técnica e contratual para tal otimização de gastos, especialmente quando o fornecedor não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da operação. 3. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação ou bom nome perante terceiros, não bastando a mera ocorrência de prejuízos financeiros ou dissabores decorrentes da falha na prestação de serviço.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 22; CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Lei
nº
9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula

nº
227; STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074923-57.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrido
:
CORDILHEIRA BRASIL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CORDILHEIRA BRASIL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.

ajuizou

reclamação

em
face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Noticiou
que: a) é
uma

empresa
que
exerce

atividade

conhecida

como
“
dropshipping
”; b)
promove
a
venda
de
produtos

mediante

técnicas
de marketing,
ficando a entrega do produto sob responsabilidade do fornecedor do produto
; c)
contratou

serviço
de
publicidade

ofertado
pela
parte

reclamada
,
denominado
Google
Ads
; d)
tinha

uma

campanha

rodando
junto à
parte

reclamada
, com
orçamento

diário
de R$ 350,00; e)
nos

dias
25, 26 e 28 de
setembro
de 2024
foram

cobrados

os

valores
de R$ 813,35, R$ 751,00 e R$ 776,00,
respectivamente
,
sem

sua

anuência
; f) as
cobranças

excessivas

foram

realizadas

sem

qualquer

motivo

ou

prévia

notificação
; g) a
cobrança

além
do
pactuado

não

lhe

trouxe

nenhum

retorno

financeiro
, ante a
ausência
de
vendas
; h)
tentou

solucionar
o impasse
administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamante

apresentou

evidências
de que,
em

dias

específicos
, a
plataforma
Google
Ads

extrapolou
o
orçamento

diário
,
gerando

despesas

incompatíveis
com
os

parâmetros

contratados
,
sem

qualquer

justificativa

ou
aviso
prévio
; ) a
ausência
de
retorno

financeiro

nos

períodos

citados

evidencia
que
os

serviços

não

foram

prestados
de forma
eficiente
,
configurando

falha
grave; c) a
parte

reclamada

não

apresentou

provas

suficientes
para
desconstituir
as
alegações

autorais
,
como

registros

técnicos
que
comprovassem
a
regularidade
das
operações
; d) a
prática
de
otimização
de
gastos
,
admitida
pela
parte

reclamada
,
não

pode
ser
aplicada

unilateralmente
,
sem
a
anuência

expressa
do
contratante
; e)
restou

demonstrado
que as
cobranças

realizadas
pela
plataforma
Google
Ads

extrapolaram
o
limite

diário
,
gerando

prejuízo

financeiro
à
parte

reclamante
; f)
os

fatos

noticiados

nos
autos
configuram

dano
moral
indenizável
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R
2.340
,
35
,
b
e
m

co
m
o

a p a g a r o v a l or d e R$
3.000,00 a
título
de
indenização

por

dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as partes
firmaram

contrato

eletrônico
, que
está

disponível

na
internet; b)
ao

presente

caso

não

devem
ser
aplicadas
as
regras

estabelecidas

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
; c)
não houve nenhuma

atividade
anormal
na

conta
da
parte

reclamante
; d)
agiu

nos

limites

contratuais

estabelecidos
e
expressamente

aceitos
pela
parte

reclamante
; e) a ferramenta
otimiza

os

gastos

em

dias

em
que
entende

haver

maior

probabilidade
de
receber
cliques e
conversões
, o que
justifica

gastar

até
o dobro do valor do
orçamento

diário
; f)
não

houve
a
prática
de
ato

ilícito
, pois
agiu
no regular
exercício
de
sua

atividade
; g) a
condenação

por

danos

morais

sofridos

por

pessoa

jurídica

exige

comprovação

fática
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Subsidiariamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2º e 3
º do
CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,
essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,
então
, a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Na
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

apresenta

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
,
enquanto
a
parte

reclamada
atua com
finalidade

lucrativa
.

Dessa forma,
está

caracterizada
a
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas
,
ao

caso
, as
normas

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
anúncios

denominado
Google
Ads

foi

prestado

ineficientemente
pela
parte

reclamada
, pois
o valor
cobrado

pelo

referido

serviço

nos

dias
25, 26 e 28 de
setembro
de 2024
ultrapassou
o que
estava

previsto

contratualmente
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos documentos
juntados

com a inicial (ID 278850021 e 278850022/PJe2).

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se
não haver

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

A
parte

reclamada
,
em

sua

defesa
,
alegou
que
houve

cobrança

além
do
orçamento

diário
, pois "
A ferramenta
otimiza

os

gastos

em

dias

em
que
entende
que
há

maior

probabilidade
de
receber
cliques e
conversões
,
então

isso

justifica

gastar

até
o dobro do valor do
orçamento

diário
" (ID 278850353/PJe2,
pág
. 13) e, que
isso

ocorreu

conforme

previsão

contratual
.

Contudo
,
deixou
de
apresentar
o
contrato

firmado
entre as partes,
bem

como
a
prova
de que
houve

uma

procura

maior
no
anúncio

contratado
pela
parte

reclamante
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).

Ressalto que embora a parte reclamada tenha alegado que o contrato firmado entre as partes é eletrônico e público,
sendo possível
consultá-lo por simples pesquisa na internet, em consulta realizada por este juízo no link disponibilizado nas razões recursais (https://support.google.com/
adspolicy
/
answer
/54818?hl=
pt
-BR) não foi possível vislumbrar informações relevantes, como por exemplo, o valor mensal pactuado entre as partes e a possibilidade de ser cobrado até o dobro do orçamento diário.

Ainda
, vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço

ao

realizar

cobrança

acima
do
pactuado
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano moral.

A

indenização

por

dano
moral é um
direito
de
natureza

constitucional
(art. 5º, X, da CF),
sendo

certo
que a
pessoa

jurídica

também

pode
ser
vítima
de
dano
moral,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
por

meio
da
Súmula
227: “A
pessoa

jurídica

pode

sofrer

dano
moral.”

Contudo
,
diferentemente
da
pessoa

física
, que
pode

sofrer

dano
à
sua

honra

subjetiva
—
acarretando

ofensa
à
dignidade
,
imagem
,
caráter
,
bem

como

sentimentos
de
dor
,
angústia
e
humilhação
—, o
dano
moral da
pessoa

jurídica
se
configura

quando

há

ofensa
à
sua

honra

objetiva
.

Nesse
contexto
,
destaca
-se que a
pessoa

jurídica

não

possui

capacidade
de
experimentar

emoções
, mas
mantém

reputação

perante

terceiros
, a qual
pode
ser
abalada

por

situações
que
afetem

seu

nome
.

No

caso

concreto
,
os

fatos

narrados

nos
autos
não

ensejam
o
dever
de
indenizar
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

não

comprovou

abalo

em

seu

nome

ou

imagem

capaz
de
afetar

sua

honra

objetiva
.

Importa
ressaltar
,
por

fim
, que a
parte

reclamante

não

comprovou
que
a

indisponibilidade

financeira

lhe

ocasionou

a

impossibilidade
de
cumprir

seus

compromissos
,
não

sendo

possível

reconhecer
o
alegado

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025